Tribunal: TCU
Processo: 004.269/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3159/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.269/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Vogel (XXX.762.899-XX); Antonio Leandro Gerei (XXX.814.279-XX); Gessica Maiara Della Justina (XXX.324.399-XX); Herminia Regina Marques (XXX.458.169-XX); Joel Garcia (XXX.663.659-XX); Kenny de Vasconcelos Nunes (XXX.947.436-XX); Luiz Antonio Schimitz (XXX.619.969-XX); Pedro Xavier do Rego Junior (XXX.113.149-XX); Sandra Rodrigues de Oliveira (XXX.992.191-XX); Yasmim Gay Orlando Teixeira (XXX.077.799-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.